Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-17.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a requerida/recorrida apenas ao dano material e negou o dano moral pleiteado.
2. O fato relevante. Os recorrentes sustentam que em que pese a sentença ter compreendido que o extravio temporário de suas malas configura mero dissabor, o fato de terem ficado sem seus pertences, inclusive remédio da recorrente lesou direito à dignidade. Aduz que além de terem gastos com pertences de uso diário e roupas próprias para os passeios, tiveram que realizar compra de medicamento, pois a esposa/recorrente teve crise de ansiedade. Sustentam que o descaso da empresa em auxiliá-los em amenizar os danos tornou prejudicial o usufruto das férias do casal. Requer, a reforma em parte da sentença para julgar procedente a condenação pelo dano moral sofrido a ser fixado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Contrarrazões não apresentadas. Dispensado o preparo ante pedido de concessão da gratuidade de justiça pelos recorrentes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em aferir se da falha da prestação do serviço de transporte aéreo (extravio temporário de bagagem) restou configurado lesão a direito da personalidade dos autores/recorrentes.
III. Razões de decidir
4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente (IDs 63675652 a 63675656; 62715883).
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. No caso, os recorrentes adquiriram passagens aéreas junto a empresa recorrida para passarem férias em Fernando de Noronha (ID 62715873). Ocorre que, ao chegarem ao destino, verificaram que as malas do casal não estavam na esteira de desembarque, conforme consta no Registro de Irregularidade de Bagagem (ID 62715875). Conforme a narrativa trazida pelos autores, as malas foram recebidas no dia seguinte ao de chegada do casal. Em decorrência do extravio das malas e das programações de passeios já firmados no destino, o casal realizou aquisições de itens básicos de cuidados e vestimentas próprias para o passeio. Os recorrentes alegam que o fato gerou crise de ansiedade na recorrente, pois sua medicação de uso contínuo teria ficado na mala.
7. É incontroverso que houve falha no serviço da recorrida e que decorrente do extravio das malas a empresa é responsável pelo dano material comprovado pelos recorrentes. Cumpre destacar que a recorrida já realizou o pagamento do dano material objeto da condenação (ID 62715908), já levantado pelos recorrentes (ID 62715964).
8. No que diz respeito ao dano moral, não restou comprovada a lesão a direito da personalidade dos autores. A mera alegação de lesão decorrente da falha na prestação do serviço da ré não é suficiente para comprovar o dano moral, faz-se necessário prova de fato que extrapola o mero aborrecimento e/ou que a situação gerada promoveu abalo psíquico dos consumidores. O extravio temporário de bagagem, ainda que transitório, não enseja reparação por danos morais, uma vez que a mala foi restituída no dia seguinte ao desembarque dos recorrentes. Ademais, o casal não deixou de realizar os passeios programados. Por outro lado, em que pese a alegação de que o fato desencadeou crise de ansiedade na recorrente, não há provas nos autos que corroborem com tal alegação. Além disso, as postagens em suas redes sociais (ID 62715872) sugerem pleno usufruto das férias. Assim, não caracterizando fato apto a ensejar a fixação de indenização por dano moral, posto que não identificada violação a quaisquer dos direitos de personalidade. Logo, irretocável a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
9. Preliminar de gratuidade de justiça deferida.
10. Recurso não provido.
11. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa objeto do recurso, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 186; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1858079, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j: 6/5/2024.